Tribunal: TJES
Processo: 5022699-27.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022699-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022699-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE DOSIMETRIA E CONCURSO DE CRIMES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, a qual visava desconstituir acórdão condenatório pela prática de dois homicídios qualificados consumados e três tentados, com pena total de 77 anos de reclusão. O recorrente busca a reforma da dosimetria (circunstâncias judiciais e fração da tentativa) e o reconhecimento de crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão revisional enquadra-se nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou se configura tentativa de reexame de matéria já decidida em sede de apelação, funcionando como indevido sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada, não se prestando a reexaminar provas ou teses jurídicas exaustivamente debatidas no processo de conhecimento e em grau de apelação. 4. A rediscussão da dosimetria da pena e do critério de concurso de crimes (material versus continuidade delitiva) exige a demonstração de erro técnico flagrante ou contrariedade manifesta a texto de lei, o que não ocorre quando a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e discricionariedade vinculada. 5. A aplicação da fração de redução pela tentativa demanda análise do iter criminis, providência que, em sede revisional, exigiria prova nova ou erro crasso, sendo vedada a mera revaloração subjetiva de critérios adotados pelo julgador originário. 6. Inexistindo prova nova de inocência, demonstração de falsidade documental ou ilegalidade ostensiva, o inconformismo defensivo não autoriza a superação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para a simples rediscussão de critérios de dosimetria ou de concurso de crimes quando a matéria já foi objeto de análise em recurso de apelação.

O conhecimento da ação revisional para alteração da pena exige a demonstração de erro judiciário flagrante ou prova nova, sendo inadmissível para fins de mera revaloração de circunstâncias judiciais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I, II e III CP, art. 59 CP, art. 14, II CP, art. 69 CP, art. 71

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.541/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 11/2/2026. TJES, RC 5009515-04.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, julg. 19/12/2025. STJ, REsp n. 2.225.226/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022699-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILDO JESUS FERREIRA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Ivanildo Jesus Ferreira
contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal por ele ajuizada.

O recorrente busca a desconstituição do acórdão que manteve sua condenação pela prática de
dois homicídios qualificados consumados
e
três homicídios qualificados tentados,
em
concurso material,
à pena definitiva de
77 anos
de reclusão, em regime inicialmente
fechado
, nos autos nº 0005548-43.2016.8.08.0035.

A decisão agravada (ID 18116728) concluiu que o pleito revisional não ultrapassava o juízo de admissibilidade, porquanto a pretensão deduzida não se enquadrava em nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, cuidando-se de mera rediscussão de matéria de conteúdo recursal, desacompanhada de prova nova, demonstração de falsidade probatória ou contrariedade manifesta a texto expresso da lei penal. Assentou, ainda, que, em sede de apelação, já havia sido reconhecida a correção da dosimetria da pena e da incidência do concurso material, em razão dos desígnios autônomos.

No agravo interno (ID 18285222), o recorrente reitera os fundamentos lançados na inicial da revisão criminal, sustentando a inidoneidade da fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria, com pedido de neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime; a aplicação da fração redutora de
2/3
em relação às tentativas, ao argumento de se tratar de tentativa branca; e, por fim, o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

O recurso
não merece provimento.

Como consignado na decisão agravada, a revisão criminal constitui meio autônomo de impugnação de fundamentação vinculada, admissível apenas nas hipóteses estritamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou como nova apelação.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão de questões já apreciadas e fundamentadas, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP (AgRg na RvCr n. 6.541/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026), o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido também é o entendimento desta Colenda Corte:

[...] A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou mera rediscussão de teses já analisadas em apelação, sob pena de desvirtuamento do instituto. O artigo 621, do CPP, estabelece hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal – contrariedade a texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, uso de provas falsas ou surgimento de novas provas de inocência ou circunstância favorável – que não se confundem com inconformismo quanto à valoração judicial dos elementos para dosimetria da pena. A dosimetria da pena, quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos, constitui exercício da discricionariedade vinculada do julgador e não pode ser reavaliada em revisão criminal, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso. A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso da revisão criminal como “nova apelação” para simples reexame de fatos e provas. (TJES, RC
5009515-04.2025.8.08.0000,
Rel.
Des. Eder Pontes da Silva, Reunidas - 1º Grupo Criminal, julg. 19/12/2025).

No caso, embora a defesa procure qualificar sua insurgência como correção de erro de direito, a pretensão deduzida volta-se, em essência, à rediscussão da dosimetria da pena e do critério adotado para o concurso de crimes. Busca-se, em verdade, a
revaloração das circunstâncias judiciais
, a
modificação da fração de diminuição aplicada às tentativas
e o
afastamento do concurso material,
matérias que, conforme registrado na decisão agravada, já foram submetidas, em substância, ao crivo recursal ordinário, ocasião em que se assentou estar a pena corretamente aplicada, inclusive quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento de desígnios autônomos.

Não há notícia de prova nova, demonstração de falsidade de elemento probatório, nem indicação de flagrante ilegalidade ou de contrariedade manifesta a texto expresso da lei penal aptas a autorizar, de modo excepcional, a desconstituição da coisa julgada. O que se verifica é mero inconformismo defensivo com o resultado definitivo do julgamento, situação incompatível com a estreita via revisional.

É certo que a revisão criminal pode, em hipóteses excepcionais, ser manejada para corrigir ilegalidades ostensivas na dosimetria da pena. Todavia, tal orientação
não dispensa a demonstração, desde logo, de erro evidente e enquadrável em uma das hipóteses do artigo 621 do CPP,
o que não se evidencia na espécie. Aqui, a insurgência demanda novo exame das razões adotadas na sentença e no acórdão confirmatório, providência que desborda dos limites próprios da ação revisional.

Também não merece acolhida a alegação de erro na fração de redução aplicada às tentativas. A defesa pretende a incidência da fração máxima de
2/3
, sob o argumento de que se trataria de tentativa branca ou incruenta. Ocorre que tal conclusão não decorre de forma objetiva e imediata dos elementos invocados na inicial, dependendo, ao revés, de nova incursão sobre a prova produzida na ação penal, especialmente para aferição do
iter criminis
percorrido e do grau de aproximação da consumação em relação a cada uma das condutas.

Assim, a pretensão não revela erro material ou ilegalidade manifesta na dosimetria, mas simples inconformismo com o critério adotado no título condenatório, o que evidencia o uso da revisão criminal como indevido sucedâneo recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A revisão criminal não se presta à reanálise genérica de provas já examinadas, sendo cabível apenas para corrigir decisões manifestamente contrárias à lei ou à evidência dos autos, ou para considerar prova nova e decisiva. [...] A revisão criminal não pode ser utilizada para alterar a dosimetria da pena com base em simples inconformismo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. (STJ, REsp n. 2.225.226/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Por idêntica razão, a invocação de julgado supostamente favorável a corréu não impõe, nesta sede, o conhecimento da revisão criminal, pois a admissibilidade da ação revisional depende, antes de tudo, do efetivo enquadramento da pretensão em uma das hipóteses legais do artigo 621 do CPP, requisito ausente no caso concreto.

Sendo assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.